Tribunal: TJMT
Processo: 1013299-86.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013299-86.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (cda) –
PRESENÇA DOS REQUISITOS – ART. 202, DO CTN E ART. 2°,§ 5°, DA LEI N° 6.830/1980 – NULIDADE NÃO CONFIGURADA
– PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO APRESENTADO –
ÔNUS DO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS SANÇÕES e MULTA APLICADAS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, não há que falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

2. ANTE a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, CABE Ao interessado juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, EM OBEDIÊNCIA AO QUANTO DISPOSTO NO ART. 373, INC. I, DO CPC, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.

3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução que opôs contra o Município de Cuiabá/MT, julgou improcedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que a nulidade da CDA que embasa o feito executivo, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade.

Segue sustentando, que não teve acesso ao processo administrativo, uma vez não foi localizado pela Procuradoria do Município, razão pela qual restou prejudicada a impugnação específica da CDA.

Firme no seu propósito, defende a ausência de motivação para a multa aplicada e, caso não seja este o entendimento, pleiteia pela sua redução.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 165348207), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Município de Cuiabá/MT ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do Banco Bradesco S.A., visando o recebimento de R$ 11.968,00 (onze mil, novecentos e sessenta e oito reais), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 710804), decorrente de multa administrativa.

Diante disso, a executado opôs embargos à execução, defendendo a nulidade da CDA executada, ante a ausência dos requisitos legais, bem com pela não apresentação do processo administrativo pela Fazenda Municipal.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a CDA executada possui os requisitos legais do art. 202, do CTN, aliado ao fato de que caberia ao embargante apresentar o processo administrativo que deu origem ao título executivo,
julgou improcedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 165348199).

Irresignado, o apelante sustenta que a nulidade da CDA que embasa o feito executivo, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade.

Segue sustentando, que não teve acesso ao processo administrativo, uma vez não foi localizado pela Procuradoria do Município, razão pela qual restou prejudicada a impugnação específica da CDA.

Firme no seu propósito, defende a ausência de motivação para a multa aplicada e, caso não seja este o entendimento, pleiteia pela sua redução.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada procedente. (id. 129879650 – pág. 35/47).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, conforme dispõe o art. 2o, §5o, da Lei de Execuções Fiscais, o termo de inscrição da dívida ativa deve conter o nome e qualificação do devedor, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de cálculos dos juros de mora e demais encargos, a origem, natureza e fundamento legal da dívida, a data e o número da inscrição e a identificação do processo administrativo ou do auto de infração, se existentes, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

Por sua vez, o art. 202, do CTN, quanto aos requisitos legais e elementos necessários à CDA, dispõe o seguinte:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

No caso em voga, é possível constatar que na Certidão de Dívida Ativa n. 710804 está consignado o nome do devedor e seu respectivo endereço, o valor inicial da dívida (R$ 11.968,00), a forma de correção monetária, o termo inicial pela data de constituição do crédito, a origem e natureza da dívida, o número do auto de infração, bem como a data da inscrição correspondente, conforme documento de id. 43322938 – pág. 03 – Processo n. 0038324-70.2011.8.11.0041.

Por conseguinte, estão presentes os requisitos exigidos para a regularidade da certidão de dívida ativa em questão, previstos no art. 202, do CTN e no art. 2o, §5o, da Lei n. 6.830/1980, não havendo que se falar na sua nulidade ou irregularidade, tampouco em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA CITAÇÃO – AFASTADA – TEORIA DA APARÊNCIA– NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, DO CTN E ARTIGO 2°, § 5° DA LEI N° 6.830/1980 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, não há que falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título
.”
(RAC n. 1020204-49.2017.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 14.06.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO APRESENTADO – ÔNUS DO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80.

3. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA
. [...]”
(RAC n. 0010157-38.2014.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 14.02.2023 - negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, no que diz respeito à discussão das sanções aplicadas e ao valor da multa fixada, caberia ao apelante trazer aos autos cópia do procedimento administrativo em questão, a fim de viabilizar a análise dos parâmetros considerados para a fixação da multa e, assim, comprovar eventual desproporcionalidade alegada na inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar que o mesmo não foi disponibilizado pela Fazenda Municipal.

Neste ponto, consoante bem observado pela condutora do feito,
“
O argumento de que o processo administrativo lhe foi negado não merece amparo, pois o Município informou que após a digitalização o caderno processual lhe seria disponibilizado. Assim, embora não tenha sido possível ter acesso aos autos em um dia específico, deveria o banco embargante requerer vista em outra oportunidade a fim de juntar nos autos. Portanto, incumbia ao embargante apresentar o processo administrativo a fim de comprovar eventual nulidade administrativa”
(id. 165348199).

À vista disso, como já restou devidamente fundamentado pela juíza
a quo
, não é obrigatória a juntada do processo administrativo conjuntamente com a CDA, cabendo ao embargante apresentá-lo nos autos se visa discutir a sua legalidade.

Ora, com o devido respeito, é comezinho no direito que o processo administrativo é documento imprescindível para se possibilitar a comprovação e análise das questões levantadas neste feito.

Por conseguinte, se não houve a sua juntada, não resta demonstrado qualquer vício capaz de afastar a regularidade do processo administrativo realizado pelo PROCON, tampouco se mostra possível aferir se a multa se encontra desproporcional ou não em relação às sanções aplicadas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CDA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO APRESENTADO – ÔNUS DO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS
– POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80.

2. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA.

3. “Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil.” (Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016)
.

4. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1001373-67.2017.8.11.0003, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 19.10.2019 – negritei).

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023